Tribunal: TJDFT
Processo: 0733433-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Conflito negativo de competência entre Juízos de Família de Brasília. Execução. Acordo de alimentos homologado pelo Juízo de Registros Públicos em procedimento de averiguação de paternidade. Reiteração parcial de execução anterior, extinta sem resolução do mérito após adimplemento parcial da obrigação. CPC 286, II.
1. Deve ser distribuída por dependência, nos termos do CPC 286, II, a execução cujas partes, título e algumas prestações alimentícias coincidem com a anterior, extinta por abandono após o adimplemento parcial.
2. Assinale-se que se trata de matéria alheia à competência da Vara de Registros Públicos, embora nela o acordo tenha sido homologado em procedimento de averiguação de paternidade.
3. Declarou-se a competência do Juízo suscitante – 3a Vara de Família de Brasília.